Tribunal: TJDFT
Processo: 0748877-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO GENITOR. PROVA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme art. 1.694, §1o, do CC/02.
2. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo, quando arbitrados em patamar razoável e de forma a atender a finalidade a que se destinam.
3. Os fatos alegados pelo Agravante dizem respeito a matéria cuja demonstração implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem, não havendo o Recorrente demonstrado, de maneira inequívoca, a impossibilidade de pagar a pensão alimentícia devida aos filhos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.